Tribunal: TJMT
Processo: 1007924-82.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007924-82.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO GARCIA DE SOUZA - CPF: 918.118.309-78 (RECORRENTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

CARGO EM COMISSÃO.

PEDIDO DE FGTS.

IMPOSSIBILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

julgou

improcedentes

os

pedidos
de
declaração
de
unicidade
e
nulidade

contratual
,
bem

como

pagamento
de FGTS,
férias
e 13o
salário
,
formulados

por

servidor

que

alegou

ter

sido

contratado

temporariamente

pelo

Municí
pio
de
Rondonópolis
,
quando

na

verdade

ocupava
cargo
em

comissão
de
Coordenador
de
Defesa
Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

duas

questões

em

discussão
: (
i
) saber se
servidor

ocupante
de cargo
em

comissão

tem

direito

ao

recebimento
do FGTS; e (
ii
)
verificar
se a
conduta
do
recorrente

ao

alegar

vínculo

temporário
,
quando

na

verdade

ocupava
cargo
comissionado
,
configura

litigância
de
má-fé
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O FGTS,
nos

termos
do art.
15, § 2o, da Lei no 8.036/1990,
aplica
-se
aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando
-se
os

servidores

públicos

estatutários
,
incluindo

os

ocupantes
de cargo
em

comissão
.

4. A
documentação

juntada

pelo

Município

comprovou

que

o

recorrente

exercia
cargo
comissionado
de
Coordenador
de
Defesa
Civil, e
não

contrato

temporário

como

alegado
,
sendo o extrato CNIS insuficiente para comprovar a natureza do vínculo
.

5. O cargo
em

comissão
,
por

sua

natureza

constitucional
(art. 37, II, da CF), é de livre
nomeação
e
exoneração
,
não
se
equiparando

ao

contrato

temporário

prev
isto
no art.
37, IX, da CF,
que

possui

regramento

próprio
.

6. A
parte

recorrente

incorreu

em

litigância
de
má-fé

ao

alterar
a
verdade
dos
fatos
(art. 80, II, do CPC),
afirmando

categoricamente

que

mantinha

vínculo

temporário
com o
Município
,
quando

na

real
idade

ocupava
cargo
comissionado
,
tentando

induzir
o
juízo

a

erro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Não
é
devido
o FGTS
ao

servidor

público

ocupante
de cargo
em

comissão
, de livre
nomeação
e
exoneração
pela
Administraç
ão

Pública
,
por
se
tratar
de
vínculo
de
natureza

estatutária
. 2.
Configura

litigância
de
má-fé

a

alteração
da
verdade
dos
fatos

quando
o
autor

alega

ser

contratado

temporário
para
pleitear

direitos

trabalhistas
,
quando

na

realidade

ocupa
cargo
em

comissão

devidamente

comprovado

nos
autos."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art.
37, II e IX; Lei no 8.036/1990, art.

15, § 2o e art.

19-A; CPC, art.

80, II.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 596.475/RR (
Tema
916); TJMT, N.U 1002215-68.2020.8.11.00
59,
Turma

Recursal

Cível
,
Luis

Aparecido

Bortolussi
Junior,
Turma

Recursal

Única
, j. 04/04/2023; TJMT, N.U 0003483-57.2011.8.11.0006, Helena Maria
Bezerra
Ramos,
Primeira

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
, j. 18/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007924-82.2025.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
JOAO GARCIA DE SOUZA

Recorrido
:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOAO GARCIA DE SOUZA
ajuizou

reclamação

em

face do

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Noticiou

que
: a)
foi

contratado

pelo

Município
de
Rondonópolis

sem

concurso

público
para
exercer

funções
no
período
de
janeiro
de 2021 a
junho
de 2024; b)
os

contratos

temporários

foram

renovados

sucessivamente
,
desvirtuando

sua

finalidade
; c)
não

recebeu

os

valores

referentes

ao
FGTS,
férias
e 13o
salário
.
Requereu
: a) a
declaração
de
unicidade
e
nulidade
dos
contratos
,
bem

como
o
pagamento
do FGTS,
férias
e 13o
salário
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) o
rec
lamante

não

comprovou
a
natureza
do
vínculo
com o
Município
; b) o
reclamado

demonstrou

que

o

autor
era
ocupante
de cargo
comissionado
de
Coordenador
de
Defesa
Civil
desde
2021; c) o
reclamante

não
é
celetista
e
não

foi

contratado

temporariamente
; d) o FGTS

não
é
devido
a
servidores

ocupantes
de cargo
em

comissão
; e) o
Município

comprovou
o
pagamento
de
férias
e 13o
salário

referente

ao

período
de 2021 a 2024.
Julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
e
condenou
o
reclamante

ao

pagamento
de 9% do valor
atuali
zado
da causa a
título
de
litigância
de
má-fé
,
assim

como

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
no
importe
de 10% do valor
atualizado
da causa.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando

que
: a) o
extrato

CNIS é
documento

hábil
para
comprovar
o
vínculo

empregatício
;
b) o
contrato

foi

nulo

por

afronta

ao

artigo
37, IX da
Constituição
Federal; c) o cargo
exercido

não
era de
chefia

ou

poder

decisório
, mas sim
contrato

temporário

maquiado
de cargo
em

comissão
;
d)
não

existe
lei
específica
para a
criação
do cargo
ocupado

pelo

recorrente
; e) o
contrato

temporário

perdeu

sua

característica
de
temporariedade

ao

ser

renovado

por

quase
3
anos
; f)
tem

direito

ao
FGTS
conforme

artigo
19-A da Lei 8.036/90 e
jurisprudênci
a
do STF (
Temas
191 e 916); g)
não

agiu
com
litigância
de
má-fé

ao

buscar

seus

direitos
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedente

a

ação
,
afastando
a
condenação

por

litigância
de
má-fé

Contrarrazões

foram

apresentadas

v
isando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos

Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Fundo de
Garantia

do
Tempo de
Serviço
.

Nos
termos
do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990,
que

dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pe
la CLT,
excetuando
-se
os

servidores

públicos

estatutários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário

que

teve

seu

contrato

declarado

nulo

tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF
por

meio
do
Recur
so

Extraordinário
com
Repercussão

Geral
no 596.475/RR (
Tema
916).

Embora
o
direito
de FGTS
aos

servidores

públicos
,
ocupantes
de cargo
comissionado
,
ainda

seja

divergente

na

jurisprudência
,
entendo

que

pelo

fato

da

função

ter

natureza

estatutária
, de livre

nomeação
e
exoneração
, com
expressa

previsão

constitucional
(art. 37,
inciso
II, CF), o FGTS
não
se
aplica
.

Parte
da
jurisprudência

também
se
manifesta

nesse

sentido
:

RECURSO CÍVEL INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C COBRANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
DIREITO A DEPÓSITO
DO
FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Recurso

Inominado
.
Sentença
de
improcedência
dos
pedidos

iniciais
,
sob o
fundamento
de que “o
ocupante
de cargo
em

comissão
de livre
nomeação
e
exoneração
a que se
refere
o
inciso
II do art. 37 da
Constituição
Federal
não

faz
jus
ao

pagamento
de
qualquer

tipo
de
compensação
pela
dispensa
do cargo, p
ela
própria

natureza
do cargo que
ocupa
,
não
tem o
servidor

comissionado
o
depósito
de FGTS.
Nesses
termos
,
inexistem

motivos
que
justifiquem
o
deferimento
da
pretensão

deduzida

na

inicial
.”
(
sic
) 2.
Pacífico
o
entendimento

jurisprudencial

acerca do reconh ecimento do direito do trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
relativos

ao

período

laborado
,
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
(STF RE 765.320/MG, Rel.
Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO,
DJe
de 22/09/2016 e STJ,
AgInt
no
REsp
1.
657.345/MG, Rel.
Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 21/06/2017). 3. Nos
termos
do 19-A, da Lei no 8.036/1990, o
direito

aos

depósitos
do FGTS é
reconhecido

ainda
que
seja

reconhecida
a
nulidade
da
contratação

temporária
. 4.
Sentença

refor
mada
. 5.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1002215-68.2020.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 06/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS T
RABALHISTAS – SERVIDOR COMISSIONADO – CARGO EM COMISSÃO CARGO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO
DO
FGTS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1-
Não
é
devido
o FGTS
por

ocasião
de
sua

dispensa

ao

s
ervidor

público

ocupante
de cargo
em

comissão
, de livre
nomeação
e
exoneração
pela
Administração

Pública
. (N.U 0003483-57.2011.8.11.0006
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
18/02/2019,
publicado
no DJE 2
5/02/2019)

No
caso

em

análise
,
conforme

documentação

juntada

pelo

Município
de
Rondonópolis
(ID 305523367/PJe2),
ficou

comprovado

que

o

recorrente

exercia
cargo
comissionado
de
Coordenador
de
Defesa
Civil, e
não

contrato

temporário

como

alegado
.

O
extrato

CNIS
apresentado

pelo

recorrente
(ID 305523359/PJe2)
não é suficiente para comprovar a natureza do vínculo
,
pois

apenas

registra

a

existência
de
relação

previdenciária
,
sem

especificar
se era cargo
comissionado

ou

contrato

temporário
.

Ademais
, as
fichas

fi
nanceiras

apresentadas

pelo

Município

demonstram
de forma
inequívoca

que

o

recorrente

ocupava
cargo
comissionado
,
recebendo

remuneração

compatível
com
essa

função
.

Importante

destacar

que
o cargo
em

comissão
,
por

sua

natureza

constitucional
(art. 37, II, d
a CF), é de livre
nomeação
e
exoneração
,
não
se
equiparando

ao

contrato

temporário

previsto
no art.

37, IX, da CF,
que

possui

regramento

próprio
.

Desta forma,
indevido
o FGTS à
parte

reclamante
,
visto

que

esta
é
ocupante
de cargo
comissionado
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

"(...) 1. Segundo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a
mera

utilização

de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o
que

não
se
vislumbra
no
caso

concret
o
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ//
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017
)"

No
caso

em

análise
,
verifica
-se
que
a
parte

recorrente

incorreu

na

hipótese

prevista
no art. 80, II, do CPC,
ao

alterar
a
verdade
dos
fatos
.
Isso

porque

afirmou

categoricamente

em

sua

petição

inicial

que

mantinha

vínculo

temporário
com o
Município
de
Ro
ndonópolis
,
quando

na

realidade

ocupava
cargo
comissionado
,
conforme

comprovado

pelas

fichas

financeiras

juntadas

aos
autos.

A
tentativa
de
induzir
o
juízo

a

erro
é
evidente
,
pois
o
recorrente

baseou

toda

sua

pretensão

na

alegação
de
que

seria

servidor

tem
porário
com
contrato

desvirtuado
,
quando

na

verdade

ocupava cargo comissionado de Coordenador de Defesa Civil.

Além

disso
, o
recorrente

tentou

utilizar
o
extrato
CNIS
como

prova
de
vínculo

temporário
,
quando

tal

documento

apenas

comprova

a

existência
de
re
lação

previdenciária
,
sem

especificar

sua

natureza

jurídica
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
d
as
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 305523393/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025